Tribunal: TJSP
Processo: 1026652-19.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – RE no 870.947/SE (Tema 810) – Atualização monetária e Juros de mora – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Acórdão recorrido, reapreciado anteriormente, em harmonia com o entendimento do STF - Decisão Mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026652-19.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GILLIARD ALVES MENDES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão Mantida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026652-19.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Referente à:
Apelação Cível no 1026652-19.2016.8.26.0053 São Paulo.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados Gilliard Alves Mendes e INSS.
Voto no 36.381.
Vistos.
REPERCUSSÃO
GERAL

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) RE no 870.947/SE
(Tema 810) Atualização monetária e Juros de mora Questão
reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC Acórdão recorrido,
reapreciado anteriormente, em harmonia com o entendimento do
STF - Decisão Mantida.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do
Resp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão deve ser reapreciada pela
Turma Julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
A questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas
condenações impostas à Fazenda Pública já foi devidamente examinada por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026652-19.2016.8.26.0053 -Voto no
3
Turma Julgadora.
O V. Acordão de fls. 122/127 (e adendo declaratório de
fls. 177/179), readequando a decisão proferida anteriormente, já determinou que
fosse observado quanto decidido no julgamento do Tema 810 do C. STF para
atualização monetária das parcelas em atraso.
Assim, a atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; após a
vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se o IPCA-E no lugar da TR, diante do
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).??
Destarte, adotando esta Turma Julgadora o entendimento
firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, o V. Acórdão de fls. não comporta
adequação ao que ficou decidido no Tema 905.
Daí porque, ante o exposto, mantenho a decisão proferida
no V. Acórdão de fls.122/127 (e adendo declaratório de fls. 177/179), reapreciado
anteriormente.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)